Tribunal: TJES
Processo: 5002734-95.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002734-95.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MILTON BATISTA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002734-95.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MILTON BATISTA DA SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DO ARBITRAMENTO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Aduz o autor, em síntese, que é beneficiário do INSS, e tomou conhecimento que desde 2017 estão sendo descontados em seu benefício o valor de R$ 112,03, referente a um suposto cartão de crédito consignado do banco demandado, o que reputa ser indevido, pois afirma que nunca nunca autorizou, sequer solicitou esse tipo de contrato de empréstimo com o banco réu. Diante disso, pede a exclusão do contrato lançado em seu benefício, restituição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos iniciais para:

(a) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do Contrato de Cartão nº 0229014818712/ 623 - BANCO PAN S.A e determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor;

(b) condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, no valor de R$ 7.593,84, corregido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação;

(c) condenar o réu a pagar R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Improcede o pedido contraposto.

Irresignado, o Banco Pan interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende a regular contratação, uma vez que não apenas houve a comprovação de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, mas o recebimento do valor, aduzindo que o referido cartão pode ser utilizado para realização de saque, telesaque, através da central telefônica e pelas agências credenciadas do réu, o que de fato ocorreu.

Ainda, sustenta a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e da suspensão das cobranças, a impossibilidade de restituição de valores já pagos e a inexistência de danos morais indenizáveis. Por fim, entende que os juros devem ser fixados a partir da prolação da decisão, aplicando-se, por analogia, a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da Instituição Financeira, uma vez que o contrato foi firmado em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao réu o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito, a restituição do valor descontado de forma indevida, na forma simples e a condenação em danos morais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, que fixou da data do arbitramento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)